Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-63.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012402-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), WERIKA FRANCA DE DEUS - CPF: 042.552.399-32 (APELADO), EVANIA TEOFILO DO REGO - CPF: 819.465.114-04 (ADVOGADO), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012402-63.2018.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: WERIKA FRANCA DE DEUS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos materiais (danos emergentes) sofridos pela autora/apelada, em decorrência do pagamento de aluguel de outro imóvel; dos danos morais causados à autora/apelada, tendo em vista que
não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização; bem como o dever de ressarcir os valores pagos pela autora/apelada, a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra (06/2016) e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, conforme consignado no ato sentencial.

3
. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 7.500,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012402-63.2018.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADO: WERIKA FRANCA DE DEUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Indenização de Danos Materiais e Morais nº 1012402-63.2018.8.11.0041
.

O Magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) CONDENAR a requerida

a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem material, com o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra, 06/2016, e o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença e corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) CONDENAR a requerida

a indenizar a autora pelos prejuízos de ordem material, a título de lucros cessantes, equivalentes ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido compatível com a média praticada no mercado, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde 06/2016 até 10/2016.

Por consequência, condenou a requerida a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil (ID 42170014).

Irresignada, a apelante aduz que não há que se falar em falha na prestação de serviços, tendo em vista que as causas que levaram à prorrogação dos prazos na entrega do empreendimento não se tratam de caso fortuito ou força maior, porquanto ocasionado por permissivos do poder público, qual seja, o não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico.

Sustenta que, a cláusula que estipula a possibilidade de prorrogação não é ilícita e não deixa o consumidor em desvantagem. Principalmente pelo fato de se ter plena ciência de tal possibilidade quando da assinatura do contrato de compra e venda.

Defende que, se o caso fosse mero inadimplemento contratual, por si só, não caracterizaria a ofensa patrimonial ou extrapatrimonial e, por conseguinte, o direito de pleitear indenização.

Assevera que não houve atraso na entrega da obra, ante a existência de cláusula contratual de previsão de possibilidade de prorrogação, que ainda estava vigente.

Argui que, não há que se falar em cobrança indevida, não sendo o caso de determinação de devolução de valores a título de taxa de evolução de obra, pois, tal cobrança tem previsão no contrato de financiamento que a apelada firmou com a instituição bancária, não guardando relação com o pacto de promessa de compra e venda.

Menciona que, o programa minha casa minha vida não visa lucro, mas apenas tem como finalidade ajudar na aquisição da casa própria reduzindo o déficit habitacionais no país, de modo tão apenas por isso só resultaria no afastamento da condenação em lucros cessantes na espécie de dano material referentes à alugueis, pois em nenhum momento a apelada tinha como objetivo obter renda com aquele imóvel.

Assevera que, o imóvel foi entregue apenas com 18 (dezoito) dias após o prazo, não havendo que se falar em atraso na entrega capaz de conferir ilicitude.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução da indenização por danos morais (ID 42170016).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inépcia do pedido recursal e ante a falta de interesse recursal. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 42170022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012402-63.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)
VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inépcia do pedido recursal e ante a falta de interesse recursal.

Todavia, razão não assiste a apelante.

Isso porque, resta evidenciado o interesse recursal da ré/apelante que devolveu a esta Corte as matérias
suscitadas e discutidas no processo, o que é perfeitamente cabível, nos termos do que dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC.

Da mesma forma, não há que se falar em inépcia do pedido recursal, pois, embora não tenha a ré/apelante feito pedido específico para que seja proferida nova decisão, este encontra-se implícito nos demais pleitos realizados.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III)
VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se a sentença merece reforma, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir a indenização por danos morais fixada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 25/11/2014, as partes firmaram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, para aquisição de um imóvel no empreendimento denominado “Residencial Flor de Liz”, nesta Capital (ID 42169970).

A data prevista para a entrega do empreendimento dar-se-ia em 31/12/2015 (Cláusula Quinta), com admissão de prorrogação do prazo por até 06 (seis) meses, conforme pactuado no parágrafo segundo da referida cláusula (ID 42169970 – pág. 6).

Assim, considerando o prazo contratualmente previsto (31/12/2015), somados ao período de 180 dias, decorrente da cláusula de tolerância, chega-se ao prazo fatal de 28/06/2016 para entrega das chaves do imóvel; contudo, consta dos autos que o imóvel apenas foi entregue em 18/10/2016 (ID 15111317), ou seja, quase 04 (quatro) meses após o prazo fixado.

Destaca-se que, como bem pontuado pela sentenciante, a cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após o contrato de financiamento é nula, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do CDC, tendo em vista que deixa o consumidor em desvantagem exagerada.

Logo, tem-se que restou demonstrado a
falha na prestação do serviço pela requerida, ora apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17).

Ora, as justificativas lançadas pela requerida/apelante (ocorrência de fatores externos, em razão de problemas referentes ao saneamento básico junto à CAB Cuiabá) não são suficientes para ilidir sua responsabilidade pelo latente atraso na entrega do imóvel, porquanto tais fatos não caracterizam motivos de força maior capazes de excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade.

Nesse contexto, não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade da requerida, deve ser ela condenada ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pela autora.

Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos materiais (danos emergentes) sofridos pela autora/apelada, em decorrência do pagamento de aluguel de outro imóvel; dos danos morais causados à autora/apelada, tendo em vista que
não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização; bem como o dever de ressarcir os valores pagos pela autora/apelada, a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra (06/2016) e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, conforme consignado no ato sentencial.

Destaca-se que, o atraso na entrega do imóvel, por si só, basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em casos tais, esse e. Tribunal de Justiça assim tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – TESE DE LEGALIDADE DA RETENÇÃO DE VALORES – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL SUPORTADO PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborreciment
o. [...]. É imaginável a angústia e o sofrimento experimentados pelo consumidor ao constatar o atraso na entrega da obra e, o que é pior, não ter nenhuma previsão de sua conclusão.
Essa violação ao contrato exorbita o aborrecimento normal do cotidiano e repercute na dignidade humana, especificamente no direito constitucional à moradia
.
(TJMT - Ap 82245/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA -
ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA - CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO -
DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO
- REDUÇÃO E OU MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda
. Descabe a redução ou mesmo majoração do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, é possível a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
. (TJMT - Ap 86859/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL EM CONSTRUÇÃO – ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL – ENTREGA ATRASADA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe
. [...].
No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
. [...].
(TJMT - Ap 125728/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(
Manual de Direito Civil
– Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 7.500,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020